Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719884-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA REU: ALINE OLIVEIRA DLUGOLENSKI LEITE, SIMONAL ROSA DE FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória proposta pelo ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA e LEILA RODRIGUES DA SILVA, sendo, respectivamente, o autor da herança qualificado como Réu da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por perdas e danos de autos n. 2015.07.1.017594-9 (eletrônicos n. 0017156-86.2015.8.07.0007), e a segunda Autora desta ação, terceira interessada – herdeira daquele. Conforme petição ID 23526153, a representação do Espólio de Valdomiro Pereira da Silva, que na petição inicial cabia à Leila Rodrigues da Silva, passou à incumbência do novo inventariante compromissado, Geraldo Bento da Silva. As petições juntadas no ID 30623299 e ID 31147320 evidenciam que pende no Juízo da 3a Vara de Sucessões de Taguatinga/DF, nos autos de inventário n. 0009779-64.2015.8.07.0007, uma discussão acerca da legitimidade de Geraldo Bento da Silva para representar o espólio. Em consulta à movimentação processual dos autos de inventário, verificou-se que, em 6.5.2022, foi proferida uma decisão pelo Juízo da 3a Vara de Sucessões de Taguatinga, por força da qual se cadastrou novamente Leila Rodrigues da Silva como inventariante do Espólio de Valdomiro Pereira da Silva. Tal decisão impacta diretamente na regularidade da representação do Espólio Autor da presente ação rescisória. INTIMEM-SE Geraldo Bento da Silva e Leila Rodrigues da Silva para esclarecerem quem, de fato, possui poderes para representar o Autor desta ação rescisória, sob pena de ser declarada a ausência de um dos pressupostos processuais (legitimidade). Alternativamente, podem requerer a suspensão deste feito até que se estabilize a celeuma acerca da nomeação do inventariante. Ademais, verifica-se, de acordo com os ID’s 34375638, 34148072 e 32300471, que ainda não foi satisfeito o requisito prescrito no art. 968, II, do CPC (depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente). Diante do exposto, INTIMEM-SE Geraldo Bento da Silva e Leila Rodrigues da Silva para exporem e pleitearem o que entenderem de direito, a fim de regularizar a presente ação rescisória, nos termos dos arts. 618, I, e 968, II, do CPC, sob pena de aplicação do art. 485, IV e VI, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2022 14:45:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador